Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-58.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003473-58.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONCREBEL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.594.324/0001-56 (EMBARGANTE), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), Município de União do Sul (EMBARGADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (EMBARGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1059 DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar o Município embargado ao pagamento de R$ 150.210,38 a título de danos materiais, mantendo os demais termos da decisão, incluindo juros e correção monetária.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração dos honorários de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e devem ser acolhidos apenas quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1059, a majoração dos honorários recursais somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Como houve parcial provimento do recurso de apelação, resta afastada a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o não conhecimento integral ou o desprovimento total do recurso, não se aplicando quando há provimento, ainda que parcial.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1059; EDcl no REsp n. 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CONCREBEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação “
para reformar a sentença e condenar o Município réu ao pagamento de R$ 150.210,38 (cento e cinquenta mil duzentos e dez reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária
”.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de majoração de honorários de sucumbência. Diante disso, requer sejam os embargos recebidos e, no mérito, acolhidos para majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara I

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É cediço que os embargos de declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em questão, o inconformismo do embargante diz respeito quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em segundo grau.

Pois bem.

De acordo com o art. 85, § 11 do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, aumentará os honorários previamente fixados, considerando o trabalho adicional realizado na fase recursal e observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º.

Por sua vez, o STJ, no julgamento do Tema 1059, definiu que
“a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015
. PROCEDÊNCIA.1.
A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 1.856.491/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 2/8/2021 – destaquei).

In casu
, tem-se a presença dos requisitos a) (decisão recorrida publicada na vigência do novo CPC) e c) (fixação dos honorários desde a origem), mas não do requisito b (recurso não conhecido ou desprovido).

Desta forma, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tem como pressuposto o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso, não se aplicando nos casos em que o recurso é provido ou parcialmente provido, que é o caso dos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025